Tribunal: STF
Processo: ARE 1454939
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESE DE AGIR. REJEITADA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PACIENTE COM TRANSTORNO AUTISTA. NEGATIVA DE TRATAMENTO COM MÉTODO TEACCH, PECS, ABA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. RISPERIDONA e CARBAMAZEPINA. VINCULAÇÃO À MARCA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. OFENSA À ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.



    1. Trata-se de Reexame Necessário e Recursos de Apelações interpostas pelo Estado de Pernambuco e pelo Município de Jaboatão dos Guararapes em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jaboatão dos Guararapes, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente os entes requeridos ao fornecimento do tratamento médico multidisciplinar e da medicação necessária ao tratamento de saúde do menor incapaz, conforme prescrito em laudo médico e receituários acostados, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e condenou os réus ao pagamento de honorários em 10% do valor dado à causa.



    2. Exsurge dos autos que o autor necessita de atendimento multidisciplinar em reabilitação para portadores de Transtorno do Espectro Autista pelos métodos TEACCH, PECS e ABA, em equipe multiprofissional, além dos medicamentos RISPIRIDONA, NEOZINO, e CARBAMAZEPINO, conforme o laudo médico acostado aos autos.



    3. O receituário médico, firmado por médico público, é documento hábil a comprovar a necessidade do tratamento e medicamento ali indicados. Sendo assim, não cabe ao administrador, bem como ao Judiciário, questionar se esse ou aquele medicamento seria o mais adequado.



    4. A jurisprudência é assente em esclarecer que nas demandas onde o que está em questão é a proteção da saúde do paciente, é dever do Estado fornecer o tratamento, na forma prescrita pelo médico assistente, como decorrência direta da obrigação do Poder Público, já que a responsabilidade dos Entes da Federação é solidária, em qualquer de suas esferas de competência – federal, estadual e municipal -, de garantir o direito à saúde, nos exatos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 2º da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90).



    5. Não cabe ao autor exigir marca comercial. A escolha deve apontar as razões que o levaram a apoiar a marca específica do insumo a ser utilizado no tratamento e não, simplesmente, indicar questões de ordem pessoal (STA175/CE e 178/DF, sob relatoria do Min. Gilmar Mendes, em 18/09/2009).



    6. Relativamente ao prazo para cumprimento da decisão, considera-se razoável o prazo de 10 (dez) dias, visto que médico afirmou no laudo médico a necessidade imediata do tratamento.



    7. No que tocante a multa pecuniária, sabe-se que o seu propósito é o de impor o cumprimento de liminar deferida, especialmente por se tratar de tratamento destinado a preservação da saúde, sendo plenamente aplicável a penalidade contra o Estado. Nesse sentido: “A ‘astreinte’ - que se reveste de função coercitiva - tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito, tal como definido no ato sentencial” (ARE 639337 AgR / SP - SÃO PAULO, STF). Demais disso, a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, foi razoavelmente fixada.



    8. À luz do disposto no art. 85, § 8º, do CPC/2015,"nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º". Honorários reduzidos para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).



    9. Remessa necessária parcialmente provida, prejudicados os recursos voluntários.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput e inciso XXI; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente